Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711479-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO SILVA FALCAO RECORRIDO: CONDOMÍNIO TRÊS SETOR TOTAL VILLE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. A produção de provas é dirigida ao magistrado, cabendo a ele avaliar sua pertinência e necessidade, conforme o princípio da persuasão racional (art. 131 do CPC). 2. Rejeita-se o pedido de dilação probatória para a oitiva de testemunhas quando o conjunto documental apresentado nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, especialmente em ações que demandam apenas a análise de reiterado descumprimento de normas condominiais. 3. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que a não produção de prova testemunhal configura violação aos seus direitos fundamentais. Defende o direito à ampla defesa e ao contraditório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 369 do Código de Processo Civil, pois a Câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “os documentos já constantes dos autos são suficientes no intuito do deslinde da controvérsia, sobretudo porque a questão em análise envolve o reiterado descumprimento das normas condominiais, o que prescinde de dilação probatória” (Id 64112094). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016